Tribunal: TJES
Processo: 0002774-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002774-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SILVA FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 560 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em concurso material. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, considerando que o réu confessou informalmente na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão informal do réu, realizada na fase inquisitorial, foi utilizada pela juíza sentenciante para reforçar a autoria delitiva na sentença condenatória, razão pela qual deve ser reconhecida como confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

A existência de outro processo penal em curso, sem trânsito em julgado, não configura, por si só, impedimento ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, desde que não demonstrada a habitualidade criminosa ou a vinculação a organização criminosa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o réu é primário, possui bons antecedentes, e não há prova de dedicação habitual ao tráfico ou integração a organização criminosa, estando preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade e a natureza da droga (168 pedras de “crack”), embora relevantes, não impedem, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo possível a aplicação da fração de 1/2 (metade), diante das circunstâncias do caso.

A pena definitiva do crime de tráfico de drogas foi reduzida para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a do crime de corrupção ativa foi mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Aplicado o concurso material, fixada a pena total em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002774-98.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SILVA FONTES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A, ELUANA SAITH RIBEIRO - ES26046
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

Leonardo Silva Fontes

em face da sentença de fls. 168/177, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 560 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa), em concurso material.

A defesa requer (id. 11495181), em síntese, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de fevereiro de 2020, no bairro Soteco, em Vila Velha, o acusado trazia consigo 168 (cento e sessenta e oito) pedras de “crack”, para fins de tráfico, sem autorização legal.

Consta que, durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal deram ordem de parada ao acusado, que tentou fugir em alta velocidade com uma motocicleta, mas caiu e foi abordado.

Ao ser abordado, com o réu foi encontrada a substância entorpecente acima referida, embalada e pronta para venda.

Consta, ainda, que no momento da abordagem, o réu ofereceu R$ 600,00 (seiscentos reais) aos agentes para que não fosse preso, caracterizando a tentativa de suborno.

O acusado confessou informalmente que atuava como "vapor" e estava retornando ao ponto de venda para continuar a comercialização.

Feitas essas considerações, por estarem a
materialidade
e a
autoria
delitivas demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

No que se refere ao pedido de
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, ao analisar os autos verifico que o acusado não foi ouvido em Juízo, uma vez que não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel (fl. 165).

No entanto, ao proferir a sentença ora combatida (fls. 168/177), a fim de reforçar a presença da autoria delitiva, a Magistrada utilizou o depoimento do acusado colhido na fase inquisitiva (fls. 13/13v), ocasião em que este confessou a prática do delito.

Desse modo, considerando que a MM.ª Juíza utilizou a confissão espontânea do réu para fundamentar a sentença condenatória, a referida atenuante deve ser aplicada, razão pela qual reduzo a pena intermediária do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e mantenho a do delito de corrupção ativa em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que fixada no importe mínimo previsto em lei.

Quanto ao pedido de reconhecimento
do tráfico privilegiado
, vejo que a Magistrada afastou a aplicação da minorante sob o fundamento de que o réu responde a outro processo pelo mesmo delito, considerando que haveria indícios de dedicação a atividades criminosas. Todavia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da causa de diminuição, desde que não demonstrada habitualidade ou integração em organização criminosa.

No caso concreto, não se comprova, de forma inequívoca, que o apelante mantenha vínculo estável e permanente com a criminalidade.

A outra ação penal referida (autos nº 00011973-47.2020.8.08.0035) ainda não transitou em julgado, e, ademais, os fatos são contemporâneos, não se extraindo dedicação constante e reiterada ao tráfico.

Ademais, conforme o entendimento consolidado no c. STJ (REsp 2.012.937/MG e REsp 1.887.511/SP), a quantidade de droga apreendida (168 pedras de crack), por si só, não impede a aplicação do redutor, sendo vedado utilizar unicamente tal circunstância como fator de exclusão da minorante.

Presentes, portanto, os requisitos cumulativos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e dedicação habitual não comprovada, razão pela qual reconheço o direito ao tráfico privilegiado.

No entanto, diante das circunstâncias do caso em análise (o réu vem servindo de mula para o tráfico) e da quantidade e natureza da droga apreendida, fatores que demonstram que embora o réu seja tecnicamente primário, está iniciando sua dedicação às atividades criminosas, aplico a fração de 1/2 (metade).

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ

(AgRg no HC n. 974.829/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de

2/4/2025
).

Assim, reduzo a pena definitiva do crime de tráfico de drogas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, altero a sanção pecuniária para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do concurso material (art. 69, do CP), fixo a pena total do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Conservo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso, para reduzir a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.